Tribunal: TJSP
Processo: 1008893-51.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Apelação. Inexigibilidade de débito c/c danos morais. Inscrição pública do nome da autora no rol dos maus pagadores. Cessão de crédito. Relação jurídica entre recorrente e cedente regularmente demonstrada. Cartão de crédito. Ausência de impugnação à higidez do contrato. Faturas inadimplidas. Apontamento negativo regular. Má fé processual configurada. Incidência dos incs. II e III, do art. 80, do

Ementa:
Apelação. Inexigibilidade de débito c/c danos morais. Inscrição pública do nome da autora no rol dos maus pagadores. Cessão de crédito. Relação jurídica entre recorrente e cedente regularmente demonstrada. Cartão de crédito. Ausência de impugnação à higidez do contrato. Faturas inadimplidas. Apontamento negativo regular. Má fé processual configurada. Incidência dos incs. II e III, do art. 80, do CPC/2015. Cabimento da aplicação da multa por litigância de má-fé. Sentença de improcedência mantida.
Recurso improvido.